Tribunal: TJDFT
Processo: 0702477-37.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702477-37.2024.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BANCO SAFRA S A APELADO: EDIMAR OLIVEIRA FERNANDES DECISÃO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Banco Safra S.A. contra a decisão de mérito desta Relatoria que conheceu e negou provimento à apelação por ele interposta (ID no 61907553). 2. Nas razões de ID no 62361399, o embargante afirma, em síntese, que a decisão de mérito é omissa, pois deixou de analisar a fundamentação recursal quanto à violação na origem do CPC, art. 485, III, §1o, pois não houve abandono da causa por prazo superior a 30 dias, na medida em que a sentença de extinção do feito foi proferida em prazo inferior. Sustenta ainda que a decisão também é omissa, pois não analisou o fato de que o ora embargante realizou diligências na origem para promover o pertinente andamento processual. 3. Pede o prequestionamento dos temas constantes nos autos e o saneamento dos vícios apontados, com atribuição de efeitos infringentes, para que o processo retorne à origem com seu regular trâmite. 4. Contrarrazões não apresentadas (ID no 62941134). 5. Cumpre decidir. 6. Conheço o recurso. Nos termos do art. 1.024, §2o do CPC, passo à análise das razões apresentadas. 7. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração são obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões (CPC, art. 1.022). 8. No caso, não se vislumbra qualquer erro, omissão, contradição ou obscuridade na decisão impugnada, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento. 9. A decisão destacou de maneira clara e fundamentada, especialmente nos itens 18 a 25, os motivos pelos quais restou comprovada a inércia da instituição financeira autora em promover o impulsionamento do feito, razão pela qual confirmou a sentença de extinção do feito. 10. Apesar do embargante alegar que não foi respeitado o prazo de 30 dias do CPC, art. 485, III, a decisão de mérito consignou que, na origem, o autor foi expressamente advertido de que o processo seria extinto por abandono uma vez transcorrido o prazo sem manifestação da parte pelo impulsionamento do feito (itens 18 a 20). 11. O embargante também sustenta que não foi observado o prazo da intimação do dia 29/4/2024 para promoção do andamento do feito, pois a sentença foi proferida no dia 15/5/2024, em prazo inferior a 30 dias. 12. Todavia, tal argumentação foi expressamente rebatida no item 25 da decisão de mérito, visto que o prazo em questão é o de 5 dias, pois refere-se ao CPC, art. 485, §1o, e não ao III, que seria de 30 dias. O autor não se manifestou antes do prazo final, assinalado no PJE para 10/5/2024. 13. As questões suscitadas nos presentes embargos de declaração foram expressamente analisadas na decisão de mérito, inexistindo os vícios apontados. 14. A decisão contrária aos interesses do embargante não a torna omissa ou contraditória, sobretudo porque a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, isto, dentro do próprio julgado, jamais a externa, como aquela contrária ao entendimento pessoal da parte, da lei ou da jurisprudência. 15. Da simples leitura das razões, evidencia-se, com facilidade, que os argumentos expostos pelo embargante demonstram nítido interesse de rediscutir as questões enfrentadas e superadas na decisão. 16. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir a matéria já apreciada, segundo a pretensão e os interesses próprios do embargante. Precedente do STJ: REsp 1410839/SC, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, DJe 22/05/2014. 17. Eventual discordância das partes quanto ao resultado do julgamento deve ser objeto de recurso apropriado, não lhes servindo a via estreita dos embargos de declaração para modificar o julgado ou fazer prevalecer teses lastreadas em interesses pessoais. 18. A simples alegação ao interesse de prequestionamento é insuficiente para o acolhimento do recurso quando ausente qualquer vício no julgado. 19. Ausente comprovação de omissão, obscuridade ou contradição, não há qualquer reparo a ser feito no entendimento firmado na decisão. 20. Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o Juiz ou o Tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 1.026, § 2o). 21. Diante do caráter eminentemente protelatório dos embargos de declaração, condeno o embargante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (R$ 28.365,65), a ser revertida em favor do embargado. DISPOSITIVO 22. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a decisão embargada. 23. Nos termos do CPC, art. 1.026, § 2o, condeno o embargante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (R$ 28.365,65), a ser revertida em favor do embargado. 24. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 25. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 26. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 27. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 21 de agosto de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO